Tribunal: TJES
Processo: 0003027-61.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003027-61.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE FERREIRA SARTORE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição da ré por insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo, que confirmam a natureza ilícita das substâncias — 30 pedras de crack e 1 bucha de maconha.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes, harmônicos e detalhados dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais relataram que os entorpecentes estavam em posse direta da acusada, escondidos em sua região íntima, além de haver dinheiro trocado e materiais típicos do tráfico, para embalo de drogas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o valor probante dos depoimentos policiais quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos do processo, especialmente em crimes de tráfico.

6. As circunstâncias do caso — quantidade e natureza das drogas, fracionamento, acondicionamento, local dos fatos e ausência de indícios de consumo pessoal — indicam inequívoca destinação à mercancia afastando a tese de uso próprio.

7. A simples alegação de que a ré é usuária de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível a concomitância entre o vício e a atividade ilícita de comercialização.

8. Não há vícios na cadeia de custódia ou inconsistências capazes de comprometer a higidez do conjunto probatório.

9. O pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está prejudicado, por já ter sido deferido pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais responsáveis pela prisão em flagrante possui especial relevância probatória em crimes de tráfico de entorpecentes, desde que coerente, harmônica e colhida sob o contraditório.

2. A configuração do tráfico de drogas pode ser reconhecida mesmo sem flagrante de venda, quando presentes elementos objetivos que indiquem a destinação mercantil da substância, como fracionamento, acondicionamento e local da apreensão.

3. A alegação de uso pessoal não é suficiente para desclassificar a conduta tipificada no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, quando os elementos dos autos evidenciam o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Código Penal, arts. 59 e 68; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021; TJES, ApCr n.º 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYANE FERREIRA SARTORE
em face da Sentença de id 11646863 - fls. 37/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de e 166 (cento sessenta e seis) dias-multa de reclusão, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no 11646877, nas quais a defesa pugna pela absolvição da ré, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei, afirmando que a droga apreendida com a acusada era destinada ao seu consumo pessoal.

Por fim, pleiteia a substituição pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Contrarrazões (id 11646881) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 12603216).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYANE FERREIRA SARTORE
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de e 166 (cento sessenta e seis) dias-multa de reclusão, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da ré, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 da mencionada Lei, afirmando que a droga apreendida com a acusada era destinada ao seu consumo pessoal.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia relata que, em 11 de maio de 2020, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.º 002995-56.2020.8.08.0011, policiais militares encontraram a acusada e seu companheiro, Wendley Ribeiro de Lucca, na posse de substâncias entorpecentes — 30 (trinta) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha —, fracionadas e prontas para a comercialização, além de certa quantia em dinheiro trocado e materiais utilizados para embalo. Diante das circunstâncias, ambos foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sendo a conduta praticada em local reconhecidamente marcado pela intensa atividade de tráfico de drogas.

Diante de tais apontamentos e após minuciosa análise dos autos, conclui-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra a ré pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no auto de apreensão de substâncias entorpecentes, bem como no laudo toxicológico definitivo (constantes dos autos de Busca e Apreensão de n.º 002995-56.2020.8.08.0011), os quais confirmaram tratar-se de drogas ilícitas, além dos depoimentos testemunhais prestados em sede policial e confirmados judicialmente.

Por sua vez, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante.

As declarações dos policiais militares (PMES Jean Carlos Machado e PMES Alcilaine Oliveira Zangerolame) responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e harmônicas, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Relatam que as substâncias apreendidas estavam na posse direta da ré (escondidas em sua partes íntimas- genitália/virilha), além da quantia em dinheiro. A PMES Alcilaine, afirmou, ainda, que o imóvel em que fora realizada a busca é amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, asseverando, inclusive, que a apelante continua a exercer a referida atividade criminosa no local.

Assim, as circunstâncias fáticas, somadas ao relato dos agentes públicos, constituem conjunto probatório robusto, harmônico e convergente no sentido da responsabilidade penal da apelante, não se verificando qualquer mácula na cadeia de custódia das provas ou inconsistência capaz de comprometer a higidez do acervo probatório.

Cumpre salientar que, em crimes de tráfico de entorpecentes, a palavra dos agentes policiais, quando coerente, desprovida de contradições internas e corroborada por outros elementos do processo, possui valor probante relevante e apto a embasar a condenação, especialmente quando inexistentes razões para desacreditá-la (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

Outrossim, não se observa qualquer animosidade ou motivação espúria dos policiais, tampouco foram apresentadas provas em sentido contrário que pudessem infirmar a credibilidade de seus relatos. A versão defensiva, por outro lado, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto fático-probatório, consistindo apenas em negativa genérica da autoria, sem apresentar elementos concretos capazes de gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Assim, não procede a tese defensiva de ausência de provas para configuração do tráfico, tampouco a pretensão de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Isso porque, conforme reiteradamente já decidiu a jurisprudência pátria, a distinção entre o tráfico e o porte para consumo próprio deve ser aferida a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, considerando-se critérios objetivos e subjetivos, tais como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, a existência de elementos que indiquem a comercialização, bem como os antecedentes do agente (art. 28, §2º da Lei 11.343/2006).

No caso vertente, a quantidade de entorpecentes, o local dos fatos, a forma de acondicionamento da droga e a quantia em dinheiro encontrada indicam, de forma inequívoca, que a droga não se destinava a uso pessoal, mas sim à mercancia.

Por conseguinte, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que respalde a versão de que a droga se destinava ao consumo da própria ré. A ausência de apetrechos para uso pessoal, como cachimbos ou papel para cigarro, aliada à forma de apresentação dos entorpecentes (fracionados e prontos para venda), evidencia a finalidade mercantil da conduta.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais.
4. (...) 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos.

7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8.
O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023. (TJES - AC n.º 5000850-25.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 16/Dec/2024.)

Ressalta-se, ainda, que o tráfico de drogas é crime de natureza formal, sendo desnecessária a efetiva comprovação da venda da substância ilícita para a configuração típica, bastando que reste demonstrada a posse ou guarda da droga com inequívoca destinação à comercialização.

Dessa forma, diante da existência de provas seguras e convergentes quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como da ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, revela-se impositiva a manutenção da condenação imposta à apelante, não merecendo guarida a pretensão absolutória ou desclassificatória.

No que se refere à pena fixada, inexiste ilegalidade a ser corrigida, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, verifica-se que o referido benefício já foi oportunamente deferido pelo Juízo de origem, motivo pelo qual resta caracterizada a ausência de interesse recursal quanto ao aludido pleito.

Por último, no que diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira da condenada (TJES - AC n.º 0000316-11.2021.8.08.0056, 1ª Câmara Criminal, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, Data do Julgamento: Data: 18/Nov/2024).

Quanto aos honorários devidos ao advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa da ré em fase recursal, observa-se que já foram fixados pelo Juízo primevo (id 11646875).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.